Tribunal: TJDFT
Processo: 0728461-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese trata de responsabilidade civil atribuída à concessionária de energia elétrica em decorrência do fornecimento de energia. 1.1. No presente caso a seguradora ajuizou ação sob o fundamento de sub-rogação decorrente do pagamento de indenização securitária.
2. Nesse contexto percebe-se que os documentos acostados aos autos pela autora indicam que os defeitos constatados nos aparelhos aludidos foram causados por descarga elétrica, mas não tece maiores considerações a respeito das causas desse fenômeno. 2.1. Além disso, não identificou nenhuma causa específica que pudesse atribuir à demandada, ora apelante, a responsabilidade pelo dano.
3. Convém ressaltar ainda que o reparo dos equipamentos danificados inviabilizou a realização de perícia, ocasião em que poderia ter havido a demonstração de que os aludidos danos teriam decorrido de eventual falha no fornecimento de energia elétrica.
4. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14, caput , do CDC. 4.1. No entanto, essa peculiaridade não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade.
5. Ausente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da distribuidora de energia elétrica e o evento danoso, deve ser reconhecida a ausência da obrigação de indenizar.
6. Apelação conhecida e provida.